Tribunal: TJSP
Processo: 1000543-39.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. DANO MORAL. Atraso de voo, em razão de manutenção não programada na aeronave. Fato previsível que não exclui a responsabilidade da transportadora. Passageiro que, em razão do atraso na decolagem do voo contratado, perderia a conexão, e, por isso, foi realocado em outro voo, de outra companhia aérea. Assistência material prestada pela ré. Dano moral que, no

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. DANO MORAL. Atraso de voo, em razão de manutenção não programada na aeronave. Fato previsível que não exclui a responsabilidade da transportadora. Passageiro que, em razão do atraso na decolagem do voo contratado, perderia a conexão, e, por isso, foi realocado em outro voo, de outra companhia aérea. Assistência material prestada pela ré. Dano moral que, no caso, não é presumido. Não comprovada circunstância suficiente a ensejar a indenização por dano moral pretendida. Indenização por dano moral indevida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.